Tribunal: STF
Processo: Rcl 41312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000251-94.2016.5.05.0421.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Assevera que “anuir à imposição ao Poder Público do ônus de provar a adequada contratação e fiscalização significaria, além de inaceitável violação a sobreditos preceptivos, impossível forma de transmissão de responsabilidade subsidiária através de uma tal presunção de culpa do Poder Público. Basta perceber que, em tal cenário, defrontar-se-ia com o absurdo de que o Poder Público, em verdade, iniciaria o diálogo processual virtualmente condenado, cabendo-lhe desconstituir sua culpa in vigilando e in eligendo ex ante erigidas contra si, longamente elencadas estas em acórdão como premissas para a condenação”. (eDOC 1, p. 12) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública, atribuindo-lhe o ônus probatório. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido elo TRT da 5ª Região:
    “Por outro lado, não obstante o Ente Público sustente que ‘a prestação de serviços ocorreu no contexto de uma obra ou serviço de engenharia’, entendo que alegou a existência de evento extintivo do direito da Demandante, razão pela qual atraiu para si o ônus de comprovar sua condição de dono da obra, nos termos do art. 818 da CLT c/c o art. 373, II, do NCPC, supletivo, do qual não se desincumbiu. Isto porque sequer acostou ao feito os documentos necessários à comprovação de suas alegações, notadamente o contrato de prestação de serviços celebrado com a 1ª Demandada. Nesse aspecto, como é cediço, a mera argumentação destituída de demonstração, não tem o condão de servir de prova.
    In casu, não produzindo o 2º Reclamado qualquer demonstração da referida avença, mormente no tocante à regularidade da contratação do serviço de terceiro especializado, precedida por processo de licitação, a aplicar-se o art. 71 da Lei 8.666/1993, prevalece a tese da inicial de prestação de labor pela Vindicante, em seu benefício, por intermédio da 1ª Demandada. 
    Com efeito, como já mencionado, o Recorrente possui personalidade de direito público e, como tal, enquadra-se na hipótese prevista na Súmula 331, item II, do c. TST, pelo que não pode figurar como empregador na contratação irregular de trabalhador através de empresa interposta. Contudo, necessário se faz o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, nos termos do item V da supramencionada Súmula, a fim de que responda pelos débitos trabalhistas na hipótese de inadimplência da 1a Demandada. A seguir o texto do item V da Súmula 331 do c. TST, com redação dada pela Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011:
    (…)
    Na hipótese, a aplicação do item V da Súmula 331 do c. TST não viola o art. 37, inciso II, da CF/88. Ora, não se está aqui reconhecendo a existência de pacto laboral entre a Reclamante e o Recorrente, mas tão-somente a responsabilidade subsidiária deste, na hipótese de inadimplência da 1ª Ré. A Constituição Federal apenas proíbe a contratação sem concurso público, jamais a total isenção do ente público. 
    Ademais, a responsabilidade do tomador dos serviços, ainda que ente público, para com os empregados, é subsidiária e não decorre do reconhecimento do vínculo, mas da culpa na escolha e na fiscalização do intermediário quando este frustra as obrigações trabalhistas; culpas in eligendo e in vigilando”. (eDOC 3, p. 131-132) (Grifei)
    Já o TST assim se manifestou quando do julgamento do recurso de revista interposto:
    “O Tribunal Regional registrou que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada para prestar serviços em favor do segundo reclamado, afastando a condição de dono da obra pretendida pela Administração Pública, caracterizando-a como tomadora dos serviços. Concluindo ter sido comprovada a culpa nas modalidades in eligendo e in vigilando, atribuiu ao recorrente a responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos à reclamante. 
    Nesse contexto, o acórdão impugnado, ao atribuir responsabilidade subsidiária ao segundo reclamado, tomador de serviços em relação de terceirização, decidiu em consonância com a Súmula nº 331 do TST, verbis:”. (eDOC 3, p. 169) 
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente